Tribunal: TJDFT
Processo: 0740926-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740926-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA NAYRA LEAL ARARUNA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KEDSON PEREIRA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIANA NAYRA LEAL ARARUNA contra a r. decisão (ID 247663174) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial. n.o 0753500-28.2024.8.07.0001 ajuizada por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Transcrevo a seguir a decisão recorrida: A executada LIANA NAYRA LEAL ARARUNA, na petição de id. 238880658, insurge-se contra o ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 1.635,96, sendo R$ 106,67 em conta bancária que mantém junto ao Banco INTER; R$ 841,23 junto à Caixa Econômica Federal; R$ 238,80 em conta mantida junto ao NU PAGAMENTOS - IP; e R$ 449,26 junto ao PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S/A, conforme consta do espelho SISBAJUD de id. 235824876. Alega que a constrição é indevida, pois o valor bloqueado junto à Caixa Econômica Federal incidiu sobre quantia depositada em conta poupança, sendo, portanto, de natureza impenhorável, razão pela qual requer a liberação dos valores bloqueados. Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 240927746, pela rejeição à impugnação, ante a não comprovação dos fatos alegados. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Conforme se verifica dos autos, a impugnante/executada juntou extrato bancário que comprova o bloqueio de R$ 841,23 (valor este sequer mencionado pela executada em sua manifestação) em sua conta poupança (id. 238880660), os quais, em princípio, estariam protegidos pela regra supra mencionada. No entanto, analisando-se este mesmo extrato, deflui-se que a conta bancária objeto de constrição teve o seu caráter de poupança desvirtuado em razão da realização, em um curto período, de diversos pagamentos com cartão, pagamentos de títulos/boletos, bem como recebimento de créditos/PIX em conta, incompatível com a destinação usual de uma aplicação financeira. Se o saldo da caderneta de poupança é usado em operações bancárias rotineiras, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. A caderneta de poupança mantida pela impugnante está desvirtuada, pois ela a utiliza como se conta corrente fosse, o que está demonstrado pelo extrato acostado aos autos, que revela que ela foi intensamente utilizada para saques e pagamentos de despesas diversas. Fosse poupança destinada a investimento ou formação de reserva, seguramente que as entradas e saídas seriam maios restritas. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que a conta bancária da executada não ostenta o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de intensos e reiterados depósitos, saques e pagamentos ordinários, não há se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se a caderneta de poupança é utilizada como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229112, 07201355920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Assim, considero que não restou demonstrado pela executada, que os valores bloqueados atraem a proteção da regra da impenhorabilidade. Cumpre anotar ainda, que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, da qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 5o DA LEI 8.009/90. ARTIGO 70 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE EVIDÊNCIAS SUBSTANTIVAS DE O BEM SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROTEÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Na execução por quantia certa, o devedor responde com todos os seus bens pelo adimplemento da obrigação. Eventuais impenhorabilidades constituem regra de exceção e, como tal, o ônus da prova recai sobre o devedor. Dessa forma, incumbe ao credor indicar bens à penhora, cabendo ao executado, se for o caso, deduzir sua defesa pela via processual própria. 2. Conforme o artigo 5o da Lei 8.009/90, para efeitos de impenhorabilidade considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. 3. Com o objetivo de categorizar um imóvel como patrimônio familiar e assegurar sua impenhorabilidade, conforme estipulado na Lei no 8.009/1990, é imperativo apresentar evidências substantivas de que ele se enquadra nos requisitos legais para a proteção e, no caso dos autos, não ficou demonstrado que o bem está amparado pela garantia legal conferida ao bem de família, uma vez que o agravante não anexou provas mínimas do direito que alega deter. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1915068, 07124632420248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso. Quanto aos demais valores penhorados em contas bancárias diversas, a executada nada mencionou. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 1.635,96, conforme id. 235824876, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando medidas constritivas concretas, devendo juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. Quanto ao pleito de gratuidade de justiça formulado no id. 235790026, em consulta aos autos dos embargos à execução conexos (autos n.o 0716771-66.2025.8.07.0001), verifica-se o indeferimento do benefício pleiteado. Ainda que constituam um processo autônomo, os embargos do devedor, devido à natureza incidental, encontram-se intrinsecamente ligados ao processo de execução que o originou, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça indeferido nos autos dos embargos deve ser estendido à execução. Em suas razões recursais (ID 76553027), requer a concessão da gratuidade de Justiça em razão do quadro de vulnerabilidade. Defende que a legislação processual é categórica ao estabelecer a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial (art. 833, IV, CPC) e, também, dos depósitos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC). Não cabe ao magistrado presumir o desvirtuamento da conta sem prova concreta em sentido contrário, sendo ônus do exequente comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. Alega que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que mesmo valores transferidos da conta-salário para conta-poupança ou conta corrente não perdem sua natureza alimentar, desde que demonstrada a origem. O entendimento firmado em diversos precedentes é no sentido de que a proteção legal incide sobre a verba em razão da sua natureza, e não apenas em função da conta bancária em que esteja depositada. Sustenta que conforme demonstram o contracheque juntado (ID. 238880665) e os extratos bancários anexados à impugnação (IDs. 238880661 e 238880664), a conta objeto do bloqueio é justamente aquela em que a Agravante recebe mensalmente sua remuneração como servidora pública. Embora realize outras movimentações financeiras na mesma conta, é inequívoco que a principal e regular origem dos créditos ali lançados decorre de seu vínculo empregatício. Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que valores salariais e depósitos em poupança até o limite legal devem permanecer imunes a constrições judiciais, ressalvando-se apenas hipóteses de abuso ou fraude. Requer que seja determinada a liberação de todos e quaisquer valores salariais comprovados depositados em sua conta, ainda que variáveis em razão de reajustes, gratificações ou PLR, bem como os valores em poupança, com desbloqueio automático pela secretaria, sem necessidade de novas impugnações. Em última hipótese, que seja liberado ao menos o valor equivalente ao contracheque atual (R$ 6.000,00 líquidos), por se tratar de renda comprovadamente alimentar e indispensável à manutenção da dignidade da Agravante e de sua família. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, por se tratar de verbas de caráter alimentar, indispensáveis à subsistência da Agravante e de sua família. Subsidiariamente, caso não seja deferida a liberação integral, que seja determinado ao menos o desbloqueio do valor correspondente ao salário líquido mensal da Agravante, bem como a expedição de ordem para que futuras constrições sobre verbas salariais sejam automaticamente levantadas, a fim de evitar a repetição de novos pedidos; reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados de natureza salarial e de poupança até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. No mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da constrição e liberados os valores bloqueados, assegurando-se à Agravante o pleno exercício de seus direitos fundamentais e a preservação de sua dignidade. Preparo recolhido (ID 77074787). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão parcial da tutela requerida. Em consulta ao PJE, verifico que a Agravante teve R$ 1.635,96 bloqueados em suas contas bancárias, por meio do sistema SISBAJUD: R$ 106,67 em conta bancária que mantém junto ao Banco INTER; R$ 841,23 junto à Caixa Econômica Federal; R$ 238,80 em conta mantida junto ao NU PAGAMENTOS - IP; e R$ 449,26 junto ao PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S/A. A recorrente alega, em síntese, que os valores penhorados estariam cobertos pela regra da impenhorabilidade, em razão da natureza salarial e de poupança até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Em primeiro lugar, verifico que a impugnação à penhora apresentada na origem (ID 238880658) refere-se apenas aos valores penhorados na Caixa Econômica Federal, por isso não é possível em sede recursal impugnar os demais valores bloqueados sob pena de supressão de instância. Ademais, não consta nos processos os extratos bancários das referidas contas, que seria necessário para se averiguar a impenhorabilidade invocada. Em uma primeira análise, quanto ao valor de R$ 841,23 penhorado junto ao banco Caixa, entendo que assiste razão à recorrente. A Agravante comprovou o recebimento verba alimentar na conta salário 590795964-5, referente ao mês de abril de 2025 (ID 238880661), no valor líquido de R$ 5.208,83, em 22/04/2025, posteriormente transferido no mesmo dia para sua conta poupança (ID 238880662). Contudo, houve a penhora no valor de R$ 841,23 no dia 16/05/2025 (ID 238880660), com clara origem em seu salário. Deste modo, em atenção ao artigo 833, IV do CPC, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade desse valor. Quanto aos demais valores, a Agravante não comprovou que trata-se de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sem movimentação cotidiana. Por isso, é inviável a liberação dos referidos valores. Também verifico o perigo em demora, uma vez que a quantia bloqueada possui natureza salarial, causando sérios prejuízos à Agravante, que relatou estar com dificuldades financeiras. Assim, entendo ser possível a concessão parcial da tutela de urgência requerida, para se determinar a liberação exclusivamente dos valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal (R$ 841,23). Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a concessão da tutela de urgência recursal para autorizar o desbloqueio de R$ 841,23. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital